Tribunal: TJSP
Processo: 2202975-79.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu pedido de devolução dos prazos processuais e rejeitou a arguição de nulidade das intimações. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Requerido que juntou procuração, requerendo a publicação das intimações no nome do Advogado indicado. Publicação de

Ementa:
*Agravo de instrumento. Ação de Cobrança. Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de sentença. DECISÃO que indeferiu pedido de devolução dos prazos processuais e rejeitou a arguição de nulidade das intimações. INCONFORMISMO do executado deduzido no Recurso. EXAME: Requerido que juntou procuração, requerendo a publicação das intimações no nome do Advogado indicado. Publicação de decisões que se deu somente em nome da outra Advogada. Caso que comportava o reconhecimento do vício de nulidade, com a anulação dos atos posteriores e a retomada do andamento do feito. Decisão reformada. Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982929
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2202975-79.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MARCOS
MIGUEL
GABRIEL,
é
agravado
SECID
SOCIEDADE
EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Recurso
provido. V.U.*, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS
PETRONI (Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202975-79.2020.8.26.0000 -Voto no 19.282
2
VOTO No : 19.282
AGRAVO No: 2202975-79.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO - TATUAPÉ 2a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: MARCOS MIGUEL GABRIEL
AGRAVADA : SECID SOCIEDADE EDUCACIONAL CIDADE DE SÃO
PAULO S.C. LTDA.
JUIZ : CLÁUDIO PEREIRA FRANÇA
*AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Cobrança.
Prestação de serviços educacionais. Fase de cumprimento de
sentença. DECISÃO que indeferiu pedido de devolução dos
prazos processuais e rejeitou a arguição de nulidade das
intimações. INCONFORMISMO do executado deduzido no
Recurso. EXAME: Requerido que juntou procuração,
requerendo a publicação das intimações no nome do
Advogado indicado. Publicação de decisões que se deu
somente em nome da outra Advogada. Caso que comportava
o reconhecimento do vício de nulidade, com a anulação dos
atos posteriores e a retomada do andamento do feito.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.*
Vistos.
Cuida-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança, ora em fase de
cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra o agravante,
proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos da cópia de fls. 7/8.
Inconformado,
recorre
o
agravante
argumentando que foi indeferido o pedido de devolução de prazo para
manifestação; foi juntada aos autos procuração, com pedido expresso
para que as publicações fossem realizadas em nome do Advogado
Carlos de Paula Gregório; devem ser considerados nulos os atos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202975-79.2020.8.26.0000 -Voto no 19.282
3
posteriores à petição de fl. 435 dos autos principais; o artigo 272, § 5o,
do Código de Processo Civil exige pedido expresso para que as
publicações sejam realizadas em nome do Patrono indicado, não
“requerimento para publicação exclusiva”; deve ser reformada a r.
decisão agravada (fls. 1/5).
Recebido o Recurso sem o efeito suspensivo
(fl. 95), a agravada apresentou contraminuta pugnando pela manutenção
da r. decisão (fls. 98/100).
É o relatório.
Conforme já relatado, cuida-se de Agravo de
Instrumento interposto contra decisão nos autos da Ação de Cobrança,
ora em fase de cumprimento de sentença, que a agravada moveu contra
o agravante, proferida pelo MM. Juiz “a quo” nos termos seguintes:
“Vistos. 1) Indefiro o pedido de devolução do prazo ao executado.
Dispõe o art. 135, I, NSCGJ que “Nas intimações pela imprensa: I - quando
qualquer das partes estiver representada nos autos por mais de 1 (um)
advogado, o ofício de justiça fará constar o nome de qualquer subscritor da
petição inicial, da contestação ou da primeira intervenção nos autos, com o
número da respectiva inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a não ser
que a parte indique outro ou, no máximo, 2 (dois) nomes, ou indique o nome da
sociedade de advogados a que seu advogado pertença.” No caso dos autos, a
fl. 430, o executado ingressou os autos juntando procuração outorgando
poderes aos dois advogados que subscreverem a petição, havendo, inclusive,
requerimento para habilitação da Dra. Hellen, junto ao portal, que livre
acesso aos autos, em nome da qual, foram realizadas as intimações. Observo
ainda, que não houve requerimento para publicação exclusivamente em nome

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202975-79.2020.8.26.0000 -Voto no 19.282
4
do Dr. Carlos de Paula Gregório. 2) Observada a pesquisa de fls. 437/477,
doravante o feito tramitará em segredo de justiça, nos moldes do Provimento
CG No 21/2018, dando-se ciência à exequente. 3) Nada sendo requerido ou
providenciado em termos de prosseguimento, arquivem-se os autos com as
cautelas de praxe. Intime-se.” (“sic”, cópia de fls. 7/8).

Embora o entendimento do MM. Juiz “a quo”,
a r. decisão agravada comporta mesmo reparo.
Com efeito, consta dos autos que o executado
protocolou procuração nos autos no dia 09 de janeiro de 2019,
requerendo a habilitação de dois Advogados, mas com pedido para que
as intimações fossem realizadas em nome do Advogado Carlos de
Paula Gregório (v. fls. 91/93).
Contudo, houve o prosseguimento do feito,
inclusive com decisão que rejeitou a arguição de prescrição
intercorrente, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico no dia 07
de novembro de 2019, com as intimações somente em nome da
Advogada Hellen Machado da Silva (v. fls. 22/23).
Ora, estabelece o artigo 272, § 5o, do Código de
Processo Civil “in verbis” que:
“Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as
intimações pela publicação dos atos no órgão oficial.
(...)
§ 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos
processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento
implicará nulidade.”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202975-79.2020.8.26.0000 -Voto no 19.282
5
Assim,
considerando
que
houve
pedido
expresso para que as intimações fossem realizadas em nome do atual
Patrono do executado, ora agravante, e que não houve a devida
intimação das decisões posteriores, restou evidenciado o prejuízo, que
impõe mesmo o reconhecimento da nulidade reclamada em relação ao
processo principal, desde a petição de fls. 430/431 dos mesmos autos,
circunstância que torna também nulos os atos processuais subsequentes.
Resta, pois, o acolhimento do Recurso para
declarar a nulidade dos atos processuais posteriores ao pedido expresso
de intimação em nome do Advogado indicado, pedido esse não
atendido.
A propósito, eis a Jurisprudência:
2138572-38.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Telefonia
Relator(a): Fábio Podestá
Comarca: Guararapes
Órgão julgador: 27a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 31/03/2020
Data de publicação: 31/03/2020
Ementa: NULIDADE DE INTIMAÇÃO. Recorrente que apresentou pedido expresso
para que as intimações fossem feitas, doravante, em nome de determinados advogados.
Ciência do laudo pericial publicada em nome dos antigos causídicos. Vício na
intimação. Nulidade do ato processual e, por consequência, dos atos subsequentes.
Art. 272, § 5o, do CPC. Nulidade verificada, em prestígio ao contraditório e à ampla
defesa. Preclusão "pro iudicato" verificada. DECISÃO ANULADA. RECURSO
PROVIDO.
2117241-97.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Relator(a): Theodureto Camargo
Comarca: São Paulo
Órgão julgador: 8a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 04/03/2020
Data de publicação: 06/03/2020
Ementa:
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

DECISÃO
QUE
ACOLHEU
INTEGRALMENTE A IMPUGNAÇÃO, RECONHECENDO A NULIDADE DA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202975-79.2020.8.26.0000 -Voto no 19.282
6
INTIMAÇÃO DA EXECUTADA PARA PAGAR O DÉBITO E EXCESSO NA
EXECUÇÃO
PUBLICAÇÃO OMISSA QUANTO AO NOME DO ADVOGADO
EXPRESSAMENTE INDICADO PELA PARTE
INTELIGÊNCIA DO § 5o DO
ART. 272 DO CPC
NULIDADE VERIFICADA CONDENAÇÃO À MULTA DE
10% E HONORÁRIOS DE 10% QUE É INDEVIDA - CÁLCULOS JUDICIAIS EM
CONSONÂNCIA COM A R. SENTENÇA E O V. ACÓRDÃO
ACOLHIMENTO
INTEGRAL DA IMPUGNAÇÃO QUE GERA O DEVER DE O EXEQUENTE ARCAR
COM OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 10% SOBRE O EXCEDENTE

PRECEDENTES - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
2243183-42.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Associação
Relator(a): Rosangela Telles
Comarca: Cajamar
Órgão julgador: 2a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/02/2020
Data de publicação: 17/02/2020
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE
DECISÃO.
COMUNICAÇÃO
DOS
ATOS
PROCESSUAIS.
NULIDADE
DAS
PUBLICAÇÕES REALIZADAS PELA IMPRENSA OFICIAL. Ocorrência. Intimações
efetuadas em nome de advogado diverso daquele expressamente indicado pela parte,
no processo principal. Prejuízo evidente à agravante, que não pôde exercer
amplamente o contraditório. Inteligência do art. 272, §5o, do CPC/2015. Precedentes
jurisprudenciais. Nulidade das intimações reconhecida, devolvendo-se o prazo para a
apresentação de impugnação ao cumprimento provisório em questão. RECURSO
PROVIDO.

2226913-40.2019.8.26.0000
Classe/Assunto: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Relator(a): Castro Figliolia
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 12a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 17/12/2019
Data de publicação: 17/12/2019
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS
OCORRÊNCIA
decisão pela qual foi
acolhida a alegação de nulidade de atos processuais havidos no cumprimento de
sentença por ausência de publicação das decisões em nome do advogado indicado para
recebimento das intimações, com o consequente afastamento da multa e dos honorários
advocatícios incidentes sobre o débito em razão da inércia do agravado, bem como
determinação à agravante para que restitua a quantia levantada a maior ausência de
intimação do advogado expressamente indicado pelo agravado para recebimento das
publicações
nulidade processual
art. 272, § 5o do CPC
precedentes do STJ
circunstância que retira a incidência da multa e dos honorários advocatícios
decorrentes da inércia do agravado em pagar o valor devido
necessidade de
devolução pela agravante do valor levantado a maior, a fim de evitar o seu
enriquecimento sem causa decisão mantida agravo desprovido.
Impõe-se, pois, o acolhimento do Recurso para
declarar a nulidade dos atos processuais posteriores ao pedido de
intimações em nome do Advogado indicado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2202975-79.2020.8.26.0000 -Voto no 19.282
7
Diante do exposto, dá-se provimento ao
Recurso.
DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT
Relatora